Tribunal: TJDFT
Processo: 0702544-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702544-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Isabella Caroline Cruz Alves Impetrados: Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Isabella Caroline Cruz Alves contra ato atribuído à Sra Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. Em sua causa de pedir argumenta a impetrante, em breve síntese, que a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal recusou a posse da autora no cargo de Professora da Educação Básica do Distrito Federal, na área de enfermagem. Aduz que a recusa à posse da impetrante foi injustificada, pois preenche os requisitos previstos para a respectiva habilitação, nos moldes do edital normativo do certame. Afirma que é graduada em enfermagem e, posteriormente, cursou a respectiva complementação pedagógica, de acordo com as exigências previstas no Edital. Alega que o “diploma” referente à mencionada complementação pedagógica ainda não foi expedido, a despeito das inúmeras solicitações direcionadas à instituição de ensino responsável pelo oferecimento do curso em questão. Finalmente, argumenta que a demora na expedição do diploma não pode configurar óbice para a posse no cargo público pretendido. Requer, portanto, o deferimento de liminar, com fundamento no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, para que seja assegurada a sua posse no cargo de Professora da Educação Básica do Distrito Federal – Enfermagem. Sobreveio a decisão (Id. 55227529) por meio da qual foi indeferida a concessão da medida liminar vislumbrada pela impetrante. Posteriormente, a autora ofereceu requerimento de reconsideração do ato decisório referido no Id. 55227529, ocasião em que trouxe aos autos novos documentos para comprovar os fatos narrados na peça de ingresso. É a breve exposição Decido. O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas no ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. Isso não obstante, à vista dos documentos trazidos aos autos pela impetrante (Id. 55265186) a decisão referida no Id. 55227529 deve ser reconsiderada.É certo que as partes devem instruir a petição inicial com os documentos aptos a provar suas alegações, ressalvando-se a possibilidade de serem juntados posteriormente "quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos", ou ainda nas hipóteses em que o documento foi formado ou se tornou conhecido, acessível ou disponível após esses atos (Art. 434 em composição com o art. 435 do Código de Processo Civil). O art. 436 do Código de Processo Civil faculta às partes, intimadas para manifestação a respeito de documento constante nos autos, a impugnação da admissibilidade da prova documental. Como assinalado, na primeira oportunidade, as partes devem trazer aos autos os documentos necessários para provar as respectivas alegações. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no entanto, ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973 havia firmado o entendimento de que a juntada intempestiva de documentos era possível desde que não fossem indispensáveis à propositura da ação, inexistisse má-fé na sua ocultação e fosse observado o princípio do contraditório. Examinem-se as seguintes ementas a esse respeito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC). Precedentes. 2. Nesse ponto, mostrava-se mesmo de rigor a desconsideração de documento juntado posteriormente à instrução do processo, porquanto considerado indispensável à propositura da ação pelo acórdão recorrido, nos termos do que dispõe o art. 283 do CPC, não se aplicando, nesse caso, o disposto no art. 397 do CPC. 3. Porém, a ausência de juntada de documentação tida como indispensável à propositura da ação, nos termos do que preceituam os arts. 283 e 284, caput e parágrafo único, do CPC, gera o indeferimento da inicial, julgamento esse que, conforme dispõe o art. 267, inciso I, não resulta em extinção do processo com exame de mérito, o que possibilita a propositura de nova ação com a juntada dos documentos faltantes (art. 268 do CPC). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 435.093/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/6/2014, DJe de 1/8/2014.) (Ressalvam-se os grifos) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ARTIGOS INFRACONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. COMERCIALIZAÇÃO DE "RASPADINHAS" E "MAIS FÁCIL". CREDENCIAMENTO JUNTO À CEF. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, §3o e 4o, DO CPC. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de recurso especial em que se discute, no mérito, a legalidade no ato de a Caixa Econômica Federal proibir a venda dos jogos de azar - sorteio numérico de resolução instantânea (conhecido como "raspadinha") e "Mais Fácil" - em sua rede lotérica oficial, por falta de credenciamento junto àquela empresa pública. 2. Não se conhece da alegada violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil - CPC quando são apresentadas alegações genéricas sobre as suas negativas de vigência. Óbice da Súmula 284 do STF. 3. Artigos de leis infraconstitucionais tidos por violados não foram prequestionados pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. Esta Corte Superior admite a juntada de documentos novos enquanto ainda não proferida sentença, desde que seja aberta oportunidade à parte contrária de se manifestar em relação aos mesmos, e que a juntada em momento posterior não seja resultado de má-fé da parte. Requisitos preenchidos no caso presente. Precedentes: AgRg no REsp 1183661/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 21/06/2013; AgRg no AREsp 369.139/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/12/2013. 5. Com a edição da Lei n. 9.615/1998 (Lei Pelé) e demais alterações legislativas, consagrou-se a necessidade de credenciamento de empresas interessadas na comercialização de jogos de azar em casas lotéricas junto à Caixa Econômica Federal, como no caso, "raspadinha" e "Mais Fácil", sob pena de proibição da venda pela mesma. Por isso, correto o ato impugnado que vedou a venda desses jogos de azar. 6. Constatado que os honorários advocatícios foram fixados em patamar razoável, não compete a esta Corte Superior, em sede de recurso especial, promover a revisão pretendida. 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.242.325/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 13/5/2014.) (Ressalvam-se os grifos) O fundamento permaneceu inalterado, pois a redação do antigo Código foi essencialmente reproduzida pelo atual, senão vejamos: Lei no 5.869 de 1973 Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art. 297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações. Art. 397. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Art. 398. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra, no prazo de 5 (cinco) dias. (Ressalvam-se os grifos) Lei no 13.105 de 2015 Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. (omisssi) Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. (Ressalvam-se os grifos) A propósito, examinem-se as seguintes ementas da labra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO NÃO INDISPENSÁVEL À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ANÁLISE ACERCA DO MOMENTO DE PRODUÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que a apresentação de documentos novos em apelação é admitida, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, observe o contraditório e que não haja má-fé. 2. Na hipótese ora em apreço, a Corte local foi clara ao afirmar que os documentos juntados aos autos em nada influenciariam no valor cobrado, apenas reforçavam a existência da dívida. 3. Além disso, nota-se que não há elementos no acórdão recorrido que conduzam à cabal conclusão de que o art. 435, parágrafo único, do CPC/2015 teria sido violado. 4. O acolhimento da tese proposta em recurso especial demandaria a verificação do preciso momento em que os documentos juntados foram produzidos, bem como a análise de sua imprescindibilidade, providências que dependem da análise do contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.653.794/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 31/8/2020.) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 3. JUNTADA DE DOCUMENTO EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTUDO, NO CASO, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE SEREM DOCUMENTOS NOVOS, TAMPOUCO DE QUE FOI OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na espécie, o Tribunal local, por meio dos elementos presentes nos autos e com base na aplicação da Teoria da Aparência, posicionamento que é amplamente aceito nesta Corte Superior, entendeu pela legitimidade passiva da agravante, o que atrai o óbice das Súmulas 7 e 83 do STJ. 2. Se o conteúdo normativo contido no dispositivo apresentado como violado não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incidem, na espécie, os rigores das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2.1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é de que se têm como prequestionados os dispositivos legais de forma implícita, ou seja, ainda que não referidos diretamente, quando o acórdão recorrido emite juízo de valor fundamentado acerca da matéria por eles regida, hipótese inexistente no caso. 3. De fato, nos termos da jurisprudência desta Corte, tem-se admitido a juntada excepcional de documento até mesmo com o recurso de apelação, desde que respeitado o princípio do contraditório e não esteja configurada a má-fé do apelante. 3.1. No caso vertente, o Tribunal de origem, ao apreciar os documentos, concluiu que não havia nenhuma comprovação de que se tratava de documentos novos ou de que a parte contrária teve acesso a eles somente naquele momento processual. Desse modo, a revisão da conclusão do Tribunal de origem exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1442557/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) (Ressalvam-se os grifos) TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTOS NOVOS APRESENTADOS EM GRAU DE APELAÇÃO. SEM PREJUÍZO À DEFESA DA PARTE CONTRÁRIA. PRESCRIÇÃO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. SEM INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL PERTINENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Admite-se a apresentação de documentos novos em grau de apelação, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, observe-se o princípio do contraditório e, ainda, esteja ausente a má-fé. Intactos, assim, os artigos 396 e 397 do CPC. Precedentes. 2. No caso dos autos, além de não ter sido demonstrada a má-fé na juntada posterior das Declarações de Débito e Crédito de Tributos Federal (DCTF) pela exequente, essas foram apresentadas pela própria executada à Receita Federal, razão pela qual não há óbice à utilização dos dados ali consignados como amparo fático pelo Tribunal de origem, não obstante aquelas tenham sido juntadas em grau de apelação. 3. Quanto à prescrição, afastada de ofício pela Corte a quo, tem-se que o recurso especial, nesse particular, veio fundamentado, exclusivamente em dissenso jurisprudencial, sendo que, no caso, não foi indicado o dispositivo legal sobre o qual recairia a suposta divergência, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF, ante a falta da devida fundamentação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1500181/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 26/10/2015) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, trata-se de interpretação teleológico-objetiva, reforçada normativamente pelo parágrafo único do art. 435 do Código de Processo Civil, que atribuiu ao Juízo o dever de avaliar a conduta da parte de acordo com o preceito da boa-fé (art. 5o do Código de Processo Civil). Nesse sentido, em comentário ao art. 435 do Código de Processo Civil, José Miguel Garcia Medina assim leciona[1]: Documento novo. Considera-se documento novo: a) o destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (art. 435, caput, 1a parte, do CPC/2015); o usado em contraposição aos documentos produzidos nos autos (art. 435, caput, 2a parte do CPC/2015); c) os que comprovadamente se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após os momentos indicados no art. 434 do CPC/2015. Em todos os casos, deverá o juiz observar o disposto no art. 5o (boa-fé). Decidiu-se que “é admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária”. (STJ, AgRG no AREsp 437.093/SP, 4aT, j. 24.06.2014, rel. Min. Luis Felipe Salomão). (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame seria possível, em tese, admitir a juntada intempestiva de documentos, pois será facultado o exercício do contraditório, em momento oportuno, e não está evidenciada a eventual má-fé da autora. Ainda assim, há ainda ponderação a fazer. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, caput, da Lei no 12.016/2009) Com efeito, a própria natureza do presente procedimento especial tende a impedir a consideração de fatos ou documentos oferecidos após o recebimento da petição inicial, nos termos do art. 1o da LMS. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSÁRIA. PRECATÓRIO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE JUNTADA POSTERIOR. DOCUMENTO. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. DEMONSTRADA. PRÁTICA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. PORTARIA CONJUNTA N° 17 DE 2006 DO TJDFT. COORPRE. DEMONSTRADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. O Mandado de Segurança individual ou coletivo é o instrumento processual destinado "a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça" (art. 1o da Lei 12.016/2009). 1.2. O Sindicato tem legitimidade para impetrar mandado de segurança na defesa de interesses da categoria, conforme art. 8°, III, da CF, e para demonstração da sua legitimidade extraordinária juntou aos autos Comprovante de Registro Sindical e Estatuto Social. 2. A estreita via mandamental não comporta dilação probatória, impondo-se, em tais casos, que seja a prova pré-constituída previamente e desde já ofertada com a inicial, sendo descabida a juntada posterior de documentos. 3. O Supremo Tribunal Federal já fixou que ""(...) o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei no 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal (....)" (MS 32.074/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe-217 em 5.11.2014.). Precedentes do STJ, no mesmo sentido: AgRg no MS 16.702/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 22/10/2015 e EDcl no RMS 49.896/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 13/12/2017). 4. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE não atuou de acordo com a Portaria Conjunta n° 17 de 2006 do TJDFT, ao negar pedido de emissão de certidão de titularidade requerida por titular indicado em requisição de precatório, regularmente protocolada e autuada, conforme art. 3° da Portaria Conjunta n° 17. 5. O exame de pedido superveniente, apresentado por terceiro e incidental, de habilitação nos autos do precatório, bem como seu indeferimento com fundamento no art. 8° Portaria Conjunta n° 17 de 2006 do TJDFT, não implicam o pronto indeferimento da certidão pleiteada pelo credor do precatório. 6. O Sindicato Impetrante, única parte nos autos de origem, é o credor na requisição de precatório expedida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF, no termo de autuação protocolado e assinado pelo Diretor da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, após realizado juízo de adequação previsto nos arts. 5° e 6° da Portaria Conjunta n° 17 de 2006 do TJDFT, bem como no ofício da Presidência do TJDFT ao Governador do Estado, do que pode ser aferida a regularidade da formação e formalização do precatório, além da titularidade pelo Impetrante. Restou demonstrada a presença do direito líquido e certo apto a justificar a impetração, conforme prova pré-constituída apresentada. 7. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do disposto no artigo 25 da Lei no. 12.016/2009. (Acórdão no 1168617, 07161476420188070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 14/5/2019.) (Ressalvam-se os grifos) A despeito das considerações precedentemente destacadas, à vista das circunstâncias particulares ao caso concreto, é a hipótese de privilegiar a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, notadamente por se tratar da impetração de remédio jurídico constitucional que prestigia com mais ênfase a defesa da esfera jurídica incólume dos cidadãos. Quanto ao mais, como assinalado, a tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a concessão de tutela inibitória ou de tutela antecipada de urgência, a depender do caráter preventivo ou repressivo da tutela postulada, à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. A presente hipótese consiste em examinar a prática de suposto ato ilícito praticado pela Sra Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, que teria recusado a posse da impetrante em virtude da ausência de comprovação dos requisitos exigidos no edital normativo do certame para a respectiva habilitação ao cargo de Professor da Educação Básica, na área de enfermagem. O Edital Normativo no 31, de 30 de junho de 2022, destinado ao preenchimento de vagas ao cargo de Professor da Educação Básica – Enfermagem trouxe as seguintes regras a respeito da habilitação necessária para o desempenho das respectivas funções: “1.2.14 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ENFERMAGEM (CARGO 413) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena em Enfermagem, ou bacharelado em Enfermagem com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)”. (Ressalvam-se os grifos) A impetrante afirma haver concluído o curso de bacharelado em enfermagem e que em período posterior, alcançou também a necessária complementação pedagógica, de modo que teriam sido observadas as exigências previstas no Edital. Aduz que sua posse foi obstada por não ter recebido ainda o diploma alusivo à mencionada complementação pedagógica, embora tenha solicitado sua expedição à instituição de ensino responsável pelo oferecimento do respectivo curso. A assim denominada “complementação pedagógica” refere-se, em verdade, aos “programas especiais de formação pedagógica de docentes”, de acordo com a Resolução CNE no 2, de 26 de junho de 1997. A propósito, examinem-se as seguintes regras previstas na referida Resolução: “Art. 1o A formação de docentes no nível superior para as disciplinas que integram as quatro séries finais do ensino fundamental, o ensino médio e a educação profissional em nível médio, será feita em cursos regulares de licenciatura, em cursos regulares para portadores de diplomas de educação superior e, bem assim, em programas especiais de formação pedagógica estabelecidos por esta Resolução. Parágrafo único Estes programas destinam-se a suprir a falta nas escolas de professores habilitados, em determinadas disciplinas e localidades, em caráter especial. Art. 2o O programa especial a que se refere o art. 1o é destinado a portadores de diploma de nível superior, em cursos relacionados à habilitação pretendida, que ofereçam sólida base de conhecimentos na área de estudos ligada a essa habilitação. Parágrafo único A instituição que oferecer o programa especial se encarregará de verificar a compatibilidade entre a formação do candidato e a disciplina para a qual pretende habilitar-se. Art. 3o Visando a assegurar um tratamento amplo e a incentivar a integração de conhecimentos e habilidades necessários à formação de professores, os programas especiais deverão respeitar uma estruturação curricular articulada nos seguintes núcleos: a) NÚCLEO CONTEXTUAL, visando à compreensão do processo de ensino-aprendizagem referido à prática da escola, considerando tanto as relações que se passam no seu interior, com seus participantes, quanto as suas relações, como instituição, com o contexto imediato e o contexto geral onde está inserida. b) NÚCLEO ESTRUTURAL, abordando conteúdos curriculares, sua organização seqüencial, avaliação e integração com outras disciplinas, os métodos adequados ao desenvolvimento do conhecimento em pauta, bem como sua adequação ao processo de ensino-aprendizagem. c) NÚCLEO INTEGRADOR, centrado nos problemas concretos enfrentados pelos alunos na prática de ensino, com vistas ao planejamento e reorganização do trabalho escolar, discutidos a partir de diferentes perspectivas teóricas, por meio de projetos multidisciplinares, com a participação articulada dos professores das várias disciplinas do curso. Art. 4o O programa se desenvolverá em, pelo menos, 540 horas, incluindo a parte teórica e prática, esta com duração mínima de 300 horas. § 1o Deverá ser garantida estreita e concomitante relação entre teoria e prática, ambas fornecendo elementos básicos para o desenvolvimento dos conhecimentos e habilidades necessários à docência, vedada a oferta da parte prática exclusivamente ao final do programa. § 2o Será concedida ênfase à metodologia de ensino específica da habilitação pretendida, que orientará a parte prática do programa e a posterior sistematização de seus resultados. Art. 5o A parte prática do programa deverá ser desenvolvida em instituições de ensino básico envolvendo não apenas a preparação e o trabalho em sala de aula e sua avaliação, mas todas as atividades próprias da vida da escola, incluindo o planejamento pedagógico, administrativo e financeiro, as reuniões pedagógicas, os eventos com participação da comunidade escolar e a avaliação da aprendizagem, assim como de toda a realidade da escola. (omissis) Art. 10. O concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena. (Ressalvam-se os grifos) Nota-se, assim, que a ausência de expedição de diploma não caracterizaria óbice para a pretendida posse da impetrante, tendo em vista que a conclusão do curso de complementação pedagógica tem como resultado a expedição apenas do respectivo “certificado”, com validade equivalente ao diploma relativo à licenciatura plena. O Edital faz referência também ao Programa Especial de Licenciatura - PEL. O referido programa é regulamentado pela Resolução CNE no 2/2019. O documento normativo em questão prevê algumas exigências para que os cursos de licenciatura se ajustem ao Programa Especial mencionado, de modo que seriam necessárias informações mais detalhadas a respeito da respectiva grade curricular para que pudesse ser aferido se a licenciatura cursada pela impetrante atende aos requisitos do edital. Convém registrar, no entanto, que, de acordo com informações oferecidas pela Gerência de Seleção e Provimento – GSELP da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal a licenciatura cursada pela impetrante “supre a exigência do Edital, todavia faz-se necessário apresentar o diploma devidamente registrado”. (Id. 55265191) Não pode a demora na expedição do respectivo diploma ser atribuída à impetrante na presente hipótese e, por essa razão, a ausência de atendimento ao requisito em destaque não é óbice para a posse no cargo público vislumbrado pela autora. Ademais, de acordo com a jurisprudência prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça é possível a comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos por outros meios além do diploma, senão vejamos: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO POR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. A jurisprudência do STJ está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa aos art. 23 da Lei 12.016/2009, pois o referido dispositivo não foi analisado pela instância de origem. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Nego provimento ao Recurso Especial. (REsp no 1784621/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 02/08/2019) (Ressalvam-se os grifos) Assim, tendo em vista que a impetrante trouxe aos autos o certificado de conclusão da licenciatura, em conformidade com a Resolução CNE no 2/2019 e o diploma relativo à graduação em enfermagem (Id. 55265187), foram devidamente atendidas as exigências previstas no Edital. Essas circunstâncias denotam a verossimilhança das alegações articuladas pela impetrante. Também foi satisfeito o requisito inerente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a possibilidade de que a demora na concessão da medida cause a preterição da impetrante em relação a outros candidatos nomeados e sujeitos à posse. Diante dessas considerações, à vista dos documentos trazidos aos autos (Id. 55265186), reconsidero a decisão referida no Id. 55227529 e defiro o requerimento liminar formulado pela impetrante, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da LMS, para determinar que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, seja efetivada a posse da impetrante no cargo de Professora da Educação Básica do Distrito Federal – Enfermagem, se outro óbice não houver. Colham-se as necessárias informações. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 228 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, atentando-se ainda à regra prevista no art. 7o, inc. II, da LMS. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.